Tribunal: TJMT
Processo: 1020020-46.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020020-46.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Patrocínio simultâneo ou tergiversação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA (VÍTIMA), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES - CPF: 033.100.221-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020020-46.2022.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA CAUSA DOIS DIAS ANTES DA DATA DESIGNADA – ATESTADO MÉDICO APRESENTADO – PROBLEMAS DE SAÚDE –
DIABETES
– RISCO AO EXERCÍCIO DA AMPLA E EFETIVA DEFESA DO ACUSADO – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – CANCELAMENTO DA MULTA PROCESSUAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o advogado não possui condições clínicas para comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri por padecer de
diabetes
, documentalmente comprovada nos autos, colocando em risco o direito à ampla e efetiva defesa do acusado, não há cogitar em abandono voluntário e intencional do processo, a autorizar a imposição da multa processual disposta no CPP, não sendo possível adequar a conduta do advogado como ato atentatório à dignidade da jurisdição.

“A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1013026-07.2019.8.11.0000). Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000).

A desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000)”
[TJMT, N.U 1009219-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/8/2022, Publicado no DJE 19/8/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020020-46.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson Santos da Silva, em face da decisão exarada por Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Penal [desmembrada] n. 1022414-17.2022.8.11.0003, lhe impôs a multa correspondente a 20 [vinte] salários mínimos, em razão de sua ausência na Sessão do Tribunal do Júri.

O impetrante aduz que a sessão de julgamento foi designada para 26/8/2022. Porém, em 24/8/2022, em virtude de problemas de saúde [
Diabetes Mellitus
Tipo 1], ficou impossibilitado de comparecer ao referido ato processual.

Assevera que, em 25/8/2022, a Gestora da Vara entrou em contato com o impetrante, a fim de indagar acerca de seu estado de saúde, sendo-lhe informada que não havia condição alguma de se fazer presente em razão da alta-glicêmica.

Consigna que, além de comprometer a saúde do impetrante, a participação no julgamento também seria prejudicial à defesa do acusado, tendo em vistas as mazelas causadas pelo diabetes, tais como tontura, desidratação, vômitos, dores abdominais, apatia, confusão mental, etc.

Afirma que no dia 24/8/2022 foi hospitalizado em decorrência de seu estado de saúde e que peticionou, antecipadamente, ao juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, postulando a redesignação da Sessão do Júri para data mais próxima.

No entanto, sublinha que a autoridade coatora não agiu de maneira escorreita, aplicando-lhe a multa em razão de sua ausência.

O impetrante pontua que acompanha o presente processo desde seu início, não existindo motivos para não comparecer à solenidade, que somente se deu por questão de saúde.

Postula, ao final, o cancelamento da multa imposta.

A liminar foi deferida e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020020-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos verifico que a autoridade coatora, em 12/7/2022 – nos autos da ação penal n. 1004303-19.2021.8.11.0003 [processo de origem], proposta em face de Luis Augusto Duarte da Costa e Luiz Fernando Santos Moraes –, designou a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para 26/8/2022.

Ocorreu que, em 24/8/2022 – dois dias antes da data designada para julgamento –, o advogado Jefferson Santos da Silva, representando o acusado Luiz Fernando Santos Moraes, manifestou-se nos autos pugnando o adiamento da Sessão Plenária, tendo em vista estar acometido por doença grave [
Diabetes Mellitus
– Insulino-Dependente].

Entretanto, o juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, por ocasião da Sessão Plenária, assim deliberou:

“Em relação ao pedido de redesignação apresentado no ID. 93431563, o magistrado proferiu a seguinte decisão: De início registro meu pesar com a situação, vez que o causídico Jeferson Santos da Silva pertenceu aos quadros de minha assessoria. Conhecendo, portanto da competência e capacidade do mesmo. Igualmente, Dr. Jeferson sabe das mazelas vivenciadas por essa Corte Popular com a dificuldade na realização dos júris, vez que também assessorou o Dr. Wladimir Perri por longo período, na exata época em que vários plenários não ocorriam pela ausência de jurados e pela negativa da Defensoria Pública em realizar certas defesas. Externado meu pesar e que a Gestora Judicial, Sra. Flávia Regina Souza Pereira, conforme certidão do ID. 93572072, na tarde de ontem contatou o causídico Jeferson Santos da Silva visando abdicar da suspensão da sessão, orientando a
posição desse magistrado de que doenças crônicas não permitem cancelamento da sessão
como ocorrido nos autos de n. 0002328-73.2010.8.11.0064. Tendo a decisão do magistrado sido confirmada pelo Tribunal de Justiça. Todavia, segundo descrito pela Gestora o advogado estava irredutível, apesar da mesma ter se comprometido, em nome do Poder Judiciário, de que esse juízo promoveria todos os atos necessários ao auxílio do advogado, como alimentação especial e outros. Assim sendo e
considerando que diabetes é uma doença crônica, incurável, que persiste durante toda a vida, tal condição não é motivo a justificar a ausência em plenário
; especialmente porque o índice glicêmico apresentado como causa foi medido no dia 24/8/2022 ainda em jejum. Ou seja,
não se sabe a exata condição clínica do advogado neste dia
, vez que
excessos glicêmicos têm picos em uma data e na outra é como se não tivessem ocorrido
. Digo de
experiência pessoal
, vez que vários familiares de linha materna padecem de tal condição. O diabetes é uma realidade em minha família, sendo que minha genitora a possui. Nesse sentir,
sei que índice glicêmico não é constante e que seus picos podem ser controlados por insulina ou medicação oral
. Ademais, por ser uma doença crônica,
o diabetes não impede o exercício normal da vida
. Os diabéticos conseguem exercer a plenitude da vida, sem limitações, com exceção da restrição alimentar. Dito isso,
o diabetes não permite a ausência à sessão
. Anota-se que a legislação permite que o magistrado inclusive afaste laudos periciais, portanto
o conhecimento que possuo sobre tal condição me permite afastar o atestado acostado
. Assim sendo, considerando que o causídico do acusado
tinha plena ciência da sessão e que sua manifestação na data que antecede impede inclusive a nomeação de dativo
. Portanto, era dever do advogado comparecer à sessão. Deste modo, considerando que o causídico havia sido intimado,
com bastante antecedência
, da sessão designada e que todos os pedidos de suspensão foram prontamente negados,
entendo configurado ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que compareceram à sessão
.

Nesse sentido:

[...]

Consectário à prática de tal conduta pelo causídico constituído
é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 20 (vinte) salários mínimos.
Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão de Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais preparatórios. Não bastasse, o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra à vida.
Somos o 3º pior em redesignações
, com uma média de
83% dos feitos com sessões plenárias redesignadas
e, ainda, uma vergonhosa média de
9 anos e 11 meses para julgar um homicídio
. Neste especial, a Corregedoria Geral de Justiça expediu o Ofício Circular n. 1607/2022-DJA/CGJ, impondo aos magistrados o julgamento de todos os réus presos pendentes, bem como de uma série de feitos que devem ser priorizados, visando assim melhorar a estatística desta Corte no que tange aos julgamentos do Tribunal Popular do Júri. Os autos em tela se encontram relacionado em referido ofício, que ordeno a juntada a este feito. Posturas como esta promovida pela defesa, quando
tinha ciência da data do julgamento
e que inclusive fora
nomeado, em 12 de agosto de 2022, advogado dativo para o corréu Luis Augusto Duarte da Costa justamente para que não houvesse o cancelamento do ato,
e mesmo assim,
tentou prejudicar a lide
. A conduta
implica em grave oneração ao erário
, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados. Ressalto, ao caso presente, o acusado
Luiz Fernando
, na
presença de todos
,
declarou que só seria julgado acompanhado de seu advogado constituído
, negando ser assistido pelo Dr. José Augusto Martins de Oliveira (fora facultado o réu o acompanhamento pelo Dr. José Augusto vez que este estudou profundamente os autos para defesa do corréu e não há conflito de interesses). Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética. Logo,
os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição
,
restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa. Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional. Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional
, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite.
É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento
injustificado
dos advogados e que
tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado
. Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico:
Caso o magistrado
não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será
punido por sua Corregedoria de Justiça
e, em caso de réu preso
, poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder
. Levando-se, ainda,
a imediata soltura do acusado
. No caso concreto,
a probabilidade de uma punição mais severa é certa vez que a lide em questão está arrolada no Ofício Circular n. 1607/2022-DJA/CGJ, que impõe o julgamento no ano de 2022 para fins de cumprir as metas estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça
. Igualmente, caso o
representante do Ministério Público
não compareça ao ato e não justifique,
será igualmente castigado
por sua Corregedoria e
será concedida à liberdade ao acusado
. O
membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado
e
a instituição deverá arcar com a multa
, conforme julgados do STJ.
Os jurados
, em caso de falta,
arcam com o pagamento de multa
, art. 442 do CPP. Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei?
Inclusive acima da sociedade
(que no caso se faz representar pelos jurados)? Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, de réus presos e supostamente ligados à facção criminosa. Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir às custas do ato prejudicado;
apesar da sessão ocorrer em desfavor do acusado Luis Augusto será necessária a promoção de outra sessão para julgar o acusado Luiz Fernando, ou seja, o Estado terá que arcar com todos os custos de uma nova sessão.
E, não menos importante,
a credibilidade do Poder Judiciário
, posto que
TODOS OS JURADOS compareceram
e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso. Razão pelo qual
se sustenta a multa aplicada ao advogado
, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas
meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.

Deste modo, como forma de não prejudicar a realização de todo o ato, hei por bem determinar o desmembramento da sessão, passando-se ao julgamento do réu Luis Augusto Duarte da Costa.

Considerando a declaração apresentada às vésperas da realização da sessão, aplico ao causídico Jeferson Santos da Silva
multa no importe de 20 (vinte) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça e dos Srs. Jurados. Devendo o causídico ser intimado
para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente. De igual modo, deverá ser remetida cópia desta ata ao
Conselho de Ética da OAB/MT
para as providências administrativas competentes”.

Ao contrário do assinalado na decisão hostilizada, convém salientar que
não
estamos diante da ausência injustificada do advogado do acusado Luiz Fernando Santos Moraes na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, tendo em vista que,
dois dias antes de sua realização
, o causídico peticionou nos autos informando a impossibilidade de seu comparecimento por motivo de saúde.

Ressalte-se, ainda, que a presente situação é distinta daquela verificada nos autos da Ação Penal n. 0002328-73.2010.8.11.0064, mencionada pela autoridade coatora em seu
decisum
, porquanto, naquele caso o advogado apresentou sua
renúncia
,
às vésperas do julgamento
, sem o cumprimento das formalidades legais, como se infere da ementa abaixo colacionada:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – NÃO COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADO QUE APRESENTOU RENÚNCIA SEM CUMPRIR AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 112, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA DEFESA DO RÉU NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CAUSÍDICO À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

A postura do advogado que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta renúncia aos poderes outorgados pelo réu sem cumprir as formalidades legais previstas no art. 112, do Código de Processo Civil e deixa de comparecer na solenidade, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia”
[1]
.

Além disso, a situação posta nos autos difere daquelas nas quais o advogado, injustificadamente, abandona o Plenário do Tribunal do Júri, sendo que, nesta circunstância, há precedente jurisprudencial desta Turma segundo o qual
“a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020)”
[2]
.

Na hipótese vertente, o advogado não compareceu à solenidade por
motivo de saúde
, antecipadamente comunicada ao juízo.

Por mais que a autoridade coatora tenha tido o zelo em oferecer ao advogado
“os atos necessários”
ao seu auxílio, como alimentação especial, certo é que não era possível constatar clinicamente o estado de saúde do causídico, colocando em risco, inclusive, o direito à ampla e efetiva defesa do acusado.

O próprio juiz consignou, em sua decisão, que
“não sabe a exata condição clínica do advogado neste dia”
, e mesmo assim inadmitiu o atestado médico apresentado.

Consigne, ainda, que apesar de
“o diabetes não impedir o exercício normal da vida”
, segundo assinalado pela autoridade coatora, há momentos de crise, ocasionando os sintomas descritos pelo impetrante, inclusive a perda de consciência e convulsões.

Some-se a isso que, aparentemente, este foi o primeiro requerimento de adiamento do Tribunal do Júri formulado pelo advogado impetrante e, pelo que se infere dos autos, não houve maiores prejuízos aos cofres públicos, uma vez que foi realizado o julgamento do corréu, Luís Augusto Duarte da Costa, mesmo diante da ausência da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista a nomeação de advogado dativo para o ato.

Nesse diapasão, salvo melhor juízo, faltou bom senso à autoridade coatora ao recusar o atestado médico apresentado, utilizando como argumento a realidade experimentada em sua família, em especial por sua genitora.

Forte em tais razões, não visualizo o propalado abandono da causa por parte do impetrante, ou a prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição, a autorizar a imposição da multa prevista no CPP.

De mais a mais,
“A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1013026-07.2019.8.11.0000). Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000)”.

A desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000)”
[3]
.

Nesse diapasão, a concessão da segurança vindicada, com a ratificação da liminar deferida, é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A ausência do advogado a um único ato do processo – embora relevante no caso, porque se tratava de sessão plenária do Tribunal do Júri – não constitui, por si só, atuação desvalorada a ponto de justificar a sanção prevista na lei, como repreensão a comportamentos atentatórios à fidelidade aos deveres funcionais e à própria dignidade da Justiça.

A dicção legal ‘abandonar o processo’ é unívoca, de maneira a não admitir a ideia de que o advogado estaria sujeito a multa de até 100 (cem) salários-mínimos por não ter comparecido à sessão plenária, salvo se se pretendesse ampliar, mediante interpretação extensiva, norma de conteúdo punitivo que deve ser interpretada estritamente.

Quisesse o legislador, efetivamente, sancionar o advogado na hipótese em exame, obviamente haveria de ter utilizado os termos ‘ato processual’, não ‘processo’.

Na visão desta Procuradoria Especializada, ‘o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário’ (TJMT, N.U 1019724- 92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021).

E, na hipótese, como dito alhures, o não comparecimento em audiência uma única vez não configura conduta renitente e definitiva, porque o abandono do advogado de ato específico do processo penal não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1015150- 26.2020.8.11.0000,Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/10/2020).

Assim, o que sobreleva aferir, é se essa omissão é fruto do propósito capaz de autorizar a sanção judicial que, como visto, não se afeiçoa aos termos da lei.

No caso, o impetrante foi hospitalizado em decorrência do já informado caso de saúde no dia 24.08.2022, ocasião em que peticionou ao Juízo informando a atual condição de saúde, e requerendo que, redesignasse a Sessão do Júri, para data mais próxima e/ou, em caso de impossibilidade, que fosse o presente processo desmembrado.

No dia imediatamente posterior foi contatado pela Gestora da Primeira Vara Criminal daquela Comarca que, indagando sobre o sobre o estado de saúde do impetrante, informou-lhe que o Juiz
a quo
não tinha
‘interesse em redesignar a presente solenidade, em decorrência da pauta extensa de sessões de júri marcados para o mês de agosto’
, informando-lhe que lhe seria oferecido atendimento médico, alimentação diferenciada, entre outras circunstâncias, que se fizessem necessárias, ao que respondeu que não se encontrava em condições de comparecer devido a sintomas como excesso de sede, que por consequência, causa o excesso de urina, por via de regra, intermináveis idas ao banheiro, cansaço excessivo, apatia e visão embaçada (impetrante com retinopatia diabética – prova documental anexa DOC 01). (ID. nº 145843184 fls. 5/12)

Em que pese, tratar-se júri complexo, envolvendo réus presos, supostamente ligados à facção criminosa; a necessidade de promoção de outra sessão para o acusado representado pelo causídico, bem como os custos advindos da redesignação, o fato é que o impetrante justificou, devidamente, sua ausência na sessão plenária do júri apresentando atestado médico que recomendava seu afastamento de atividades laborais em razão da crise de hiperglicemia que experimentava.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se orientando no sentido de que
‘Somente haverá isenção da multa, quando o advogado comprova justa causa para a sua ausência ou para a sua abstenção’
(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Igualmente tem entendido que
‘o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP’
(AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

Nessa linha de raciocínio,
‘o atestado médico apresentado pelo advogado, ainda que em momento posterior ao início da sessão de julgamento, referendando a existência de problema de saúde que o impossibilitou de comparecer em juízo para ato do qual fora previamente intimado configura a justa causa apta a eximi-lo do pagamento de multa, sobretudo tendo em conta que a veracidade do atestado médico não pode ser contestada’
. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68163 – SP; Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Publicação: 22.06.2022.

No mesmo sentido em situações similares à posta no presente caso, são as decisões daquela Corte: RMS n. 62.191/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 13/8/2021; RMS n. 63.960/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 21/9/2020; RMS 56.899/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 26/9/2018; RMS n. 45.776/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 5/10/2015.

Ademais,
‘conquanto a sanção de natureza processual se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial’
(MS nº 1009016- 85.2017.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07.12.2017).

E embora censurável a conduta informada pelo Juízo, no sentido de que o causídico já vinha atuando de forma protelatória e tendente a forçar excesso de prazo e a consequente soltura do acusado, o fato é que tais embaraços à efetivação de provimentos judiciais constituem responsabilidade disciplinar por atos praticados no exercício das funções que deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe, providência essa já designada na decisão combatida.

Em conclusão, não há como adequar a conduta do advogado em questão como ato atentatório à dignidade da jurisdição”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a segurança vindicada e, de consequência, determino que o
cancelamento
da multa imposta ao impetrante,
Jefferson Santos da Silva
, nos autos da
Ação Penal n. 1004303-19.2021.8.11.0003
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1009370-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/8/2022, Publicado no DJE 10/8/2022.

[2]
TJMT, N.U 1002324-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/7/2022, Publicado no DJE 2/8/2022.

[3]
TJMT, N.U 1009219-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/8/2022, Publicado no DJE 19/8/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023